Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700191-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AP11 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE SOBRE OS BENS TRANSFERIDOS PARA A FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR EXCEDENTE AO INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérisa reside em saber se incide ITBI sobre a diferença de valor existente entre o bem a ser integralizado ao patrimônio de pessoa jurídica nela subscrito e o valor efetivamente integralizado. Ou seja, se um bem avaliado em mais de sete milhões, utilizado para integralizar um patrimônio de pouco mais de quatro milhões, se sobre essa diferença incide ou não o tributo do ITBI. 2. No ordenamento vigente, dá-se relevante importância à autonomia da vontade, de maneira que, os sócios, dentro dos limites traçados pela lei, podem decidir quanto ao valor do capital social a ser aportado na formação ou na alteração patrimonial da pessoa jurídica. E esse capital destinado ao patrimônio da pessoa jurídica, por força constitucional, não sofre incidência tributária. 3. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, II da Constituição Federal veda a ocorrência do imposto de transmissão de bens imóveis “inter vivos” apenas em relação ao valor do imóvel necessário para integralizar a cota do capital social. Enfim, sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da cota do respectivo sócio, deve haver a incidência tributária. 4. Diversamente do que afirma a recorrente, a não incidência do ITBI deve recair apenas sobre o patrimônio efetivamente transferido para a formação do capital social da pessoa jurídica, ou seja, a imunidade constitucional analisada, não se reveste de caráter amplo e irrestrito, devendo, pois abranger tão somente o valor do capital efetivamente integralizado. 5. Recurso desprovido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 35, inciso I, 36, inciso II, e 37, todos do Código Tributário Nacional, ao manter a exigência do recolhimento do ITBI complementar sobre a diferença entre o valor integralizado e aquele imputado como venal do imóvel na transmissão realizada para aumento do capital social. Assevera que a aplicação da hipótese de não incidência do imposto em razão da operação de incorporação de bens para fins de aumento de capital social não impõe qualquer tipo de exceção, a não ser o exercício de atividade comercial no ramo imobiliário; c) artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, por ofensa ao princípio da legalidade, que dispõe acerca da não instituição ou majoração de tributo sem lei que o estabeleça. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5°, inciso II, 37, caput, 150, inciso I, e 156, §2o, inciso I, defendendo não haver lei que ampare a cobrança do ITBI na hipótese dos autos, tampouco na legislação do Distrito Federal, o que afronta ao princípio da legalidade. Pleiteia, também, o sobrestamento do recurso extremo até o julgamento do RE 796.376, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do tema 796, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Sachet, OAB/SC 18.429. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 35, inciso I, 36, inciso II, e 37, todos do Código Tributário Nacional, porquanto a turma julgadora fundamentou seu entendimento com base na Lei Distrital 3.830/2006, a qual opera efeitos na seara estritamente local, incidindo, portanto, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Confira-se: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Do mesmo modo, não merece trânsito o apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, sobre imoveis incorpordados ao patrimonio da pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.” (RE 796.376 - Tema 796), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Sachet, OAB/SC 18.429. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030